Tribunal: STF
Processo: RE 984035
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS COMPENSADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA.SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A questão em exame nestes autos teve sua repercussão geral negada por esta Corte no julgamento do ARE 748.371-RG. Essa decisão vale para todos os recursos sobre matéria idêntica, consoante determinam os arts. 326 e 327 do RISTF. 



    II- Incabível a majoração de honorários, uma vez que foram compensados reciprocamente pelo juízo de origem, ante a sucumbência recíproca.



    III- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.